Tribunal: TJSP
Processo: 1010258-40.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-08
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação revisional de contrato bancário c.c. repetição de indébito – Cédula de crédito bancário – Taxas de juros remuneratórios prefixadas e prestações de valor fixo – Autorização para a cobrança da taxa de juros efetiva anual contratada, consoante orientação do Recurso Especial Repetitivo n° 973.827-RS, tese convertida na Súmula no 541 do STJ – Anatocismo inexistente

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação revisional de contrato bancário c.c. repetição de indébito – Cédula de crédito bancário – Taxas de juros remuneratórios prefixadas e prestações de valor fixo – Autorização para a cobrança da taxa de juros efetiva anual contratada, consoante orientação do Recurso Especial Repetitivo n° 973.827-RS, tese convertida na Súmula no 541 do STJ – Anatocismo inexistente no período da normalidade da avença – Constitucionalidade do art. 5o da MP 2.170-36/01, conforme julgamento do RExt no 592.377-RS – Prova de expressa pactuação de juros capitalizados em periodicidade inferior a 12 meses em data posterior às MP nos. 1.963-17/2000 e 2.170-36/2001 e Lei no 10.931/2004 para eventual período de inadimplência – Anatocismo lícito – Inexistência de previsão contratual ou cobrança a título de tarifa de abertura de crédito – Encargos pactuados com regular discriminação no quadro resumo do contrato, em consonância com o dever de informação perenizado no Código de Defesa do Consumidor – Improcedência mantida – Recurso improvido.